Tribunal: STF
Processo: HC 239454
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa e lavagem de capitais. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Erika Eugênia de Andrade contra decisão monocrática do Relator do HC 877.665/PE do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 6).



    A paciente foi denunciada e presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais (art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013 e art. 1º, caput e §1º, I e II, c.c. §4º, da Lei nº 9.613/98) (eventos 4 e 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata dos delitos e ausentes os requisitos autorizadores. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis à paciente. Sustenta que a paciente “está sendo acusada da prática da traficância e de integrar organização criminosa unicamente por ter um relacionamento amoroso com um dos corréus”. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “(...).



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



   Conforme relatado, busca-se, na presente impetração, a revogação da custódia cautelar imposta à paciente.  Inicialmente, cumpre ressaltar que o habeas corpus não é a via adequada para discussão acerca da autoria delitiva, questão esta que demanda exame fático-probatório, incompatível com a via eleita, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Confira-se:



   (...).



   No tocante aos requisitos da custódia antecipada, verifica-se que o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva por entender ser a medida necessária a bem da ordem pública, consignando o seguinte: 



    ‘De início, registro que a soma das penas máximas privativas de liberdades cominadas aos delitos tipificados no art. 2º da Lei 12.850/2013 e art. 1º da Lei 9.613/98, com redação dada pela Lei 12.683/2012, e arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é superior a 04 anos, preenchendo-se, assim, o requisito do art. 313, I, do Código de Processo Penal.  Quando ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, como bem asseverou o Parquet, à luz dos argumentos expendidos, com os documentos apresentados e a representação pormenorizada, tenho que se encontram presentes, no caso concreto, à evidência os motivos ensejadores da expedição de decreto de prisão preventiva em desfavor dos representados, porquanto evidentes a existência dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, além de indícios suficientes de autoria. 



    O farto material colhido demonstra a periculosidade dos investigados, sobretudo em razão dos fortes indícios de serem integrantes de conhecida – e perigosa – organização criminosa atuante nesta comarca. 



    Sobre a individualização da conduta de cada um dos representados, aponta a autoridade policial o seguinte: 



    [...] 



    II.9 – ERICA EUGENIA DE ANDRADE “ERICA” 



    A investigada é esposa de OSNIR CANDIDO URBANO, vulgo “CABEÇA”, e ao longo deste inquérito demonstrou participar ativamente nas atividades ilícitas de OSNIR CABEÇA, sobretudo no que diz respeito à ocultação de valores e movimentação de ativos provenientes do tráfico de drogas. 



    Durante o cumprimento da busca e apreensão na casa de ÉRICA e OSNIR CABEÇA, foram apreendidos CINQUENTA cartões de crédito em seu nome, além de um veículo JEEP COMPASS, placa RZS8B64, comprado com dinheiro proveniente do tráfico e de sua propriedade.  O Documento 133366430, pág. 01 e seguintes, traz aos autos informações obtidas junto ao COAF e analisadas pelo Laboratório de Lavagem de Dinheiro LAB-LD, em que se observa claramente ERICA EUGENIA fazendo uso de seu nome para fazer movimentações financeiras oriundas de dinheiro obtido por esta ORCRIM. 



    Além disso, ERICA EUGÊNIA teve a incumbência de aliciar sua irmã SHIRLEY EUGENIA DE ANDRADE, também investigada, para que esta comprasse imóveis em seu nome com o dinheiro proveniente do tráfico de drogas, imóveis estes que um milhão e noventa e seis mil reais. Frisamos aqui que nem OSNIR CABEÇA ou ÉRICA possuem qualquer atividade laboral que justifiquem tais gastos. 



    ERICA EUGENIA gozava de todas as benesses proporcionadas pelo dinheiro do tráfico, vivendo em condomínio de luxo de alto padrão, comprando joias quase que semanalmente e, apesar de tudo isso, em seu interrogatório teve a coragem de dizer que sequer sabia a origem deste dinheiro que circulava por suas contas, demonstrando que não é apenas esposa de OSNIR CABEÇA mas também é uma integrante ativa desta ORCRIM. 



    Mesmo após a prisão de OSNIR CABEÇA e cumprimento de busca e apreensão em seu imóvel, esta equipe tomou conhecimento quando em contato com a joalheria VIVARA do Natal Shopping que ERICA EUGENIA compareceu na loja para resgatar joias que ali estavam sendo ajustadas. 



    [...]



    Nesse diapasão, tem-se que a periculosidade dos agentes, autoriza – e, mais que isso, recomenda – o decreto de prisão preventiva, como forma de se preservar a ordem pública, eis que, em liberdade, encontrarão os representados os mesmos estímulos relacionados às infrações penais anteriores, além de incutir nas mentes dos investigados e da sociedade o sentimento de impunidade.  Veja-se, nesse sentido, que muitos dos representados já se encontraram segregados cautelarmente por outros processos e, ainda assim, mantém relevante papel dentro da organização criminosa, atuando não apenas nas operações financeiras do esquema de lavagem de dinheiro proveniente do narcotráfico, como participando ativamente do tráfico de drogas. Assim, resta constatada, suficientemente, a periculosidade dos agentes. Ademais, os Tribunais Superiores sedimentaram o entendimento de que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva 



    E, no caso, como acima amplamente evidenciado, todos os representados atuam, em algum grau, em prol da organização criminosa CLS, com atuação em Pernambuco, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva como forma de interromper ou ao menos dificultar a atuação de seus integrantes" (fls. 23, 30 e 33). 



    A segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal de origem nos seguintes termos: 



    ‘Com efeito, descabido afirmar que o único fundamento do édito constritor seria a mera circunstância de ser a Paciente companheira do corréu Osnir, sem que se lhe possa atribuir a prática de qualquer delito. 



    A juíza impetrada, além de invocar a periculosidade concreta que decorreria das práticas delituosas atribuídas à organização criminosa, faz expressa remissão à necessidade da constrição cautelar da Paciente, diante de sua atuação efetiva no esquema criminoso, incumbindo-lhe a lavagem de vultosos recursos financeiros provenientes do tráfico de drogas e, inclusive, o aliciamento da própria irmã para adquirir imóveis de elevados valores. 



    Impende destacar que o companheiro da Paciente é apontado como o líder da facção conhecida como Comando do Litoral Sul – CLS, antes conhecida como o grupo criminoso chamado Trem Bala, ao qual é atribuído o controle do tráfico de drogas na comarca de Ipojuca e cidades vizinhas, com extenso histórico de crimes violentos, dentre os quais inúmeros homicídios. 



    Destarte, é imperiosa a interrupção das atividades delituosas do suposto grupo criminoso, que não deve se resumir ao núcleo responsável pelas ações violentas, impondo-se que também seja extirpado o braço financeiro da organização, estancando os vultosos recursos econômicos movimentados por aqueles que se mantém à margem da prática delitiva propriamente dita, sob a proteção da aparente conduta ilibada e da primariedade.  Segundo assentou a julgadora primeva, a Paciente não seria apenas a companheira do chefe da organização criminosa e sim integrante efetiva do grupo e beneficiária direta dos lucros oriundos da mercancia ilícita, vivendo em condomínio de luxo, em cuja residência foram apreendidos bens de alto valor, como joias, equipamentos eletrônicos e veículos. 



    Desse modo, resta patente a premência da custódia cautelar para resguardar a ordem pública, estancando a reiteração de delitos graves e pondo termo à atuação de organização criminosa notadamente violenta e afeita ao tráfico de drogas e à prática de outros crimes violentos" (fl. 108). 



    O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.  



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da paciente, uma vez que integra, em tese, organização criminosa articulada e dedicada à prática do delito de tráfico de drogas, sendo apontada como responsável pela lavagem de capitais provenientes da atividade ilícita do grupo liderado por seu companheiro. 



    Destaca-se, ainda, a necessidade da prisão preventiva como forma de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 



    A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:



    (...). 



    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva.  Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 



    Nesse sentido:



    (...).



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar da paciente. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente